Tribunal: TJES
Processo: 0008758-34.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008758-34.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0008758-34.2018.8.08.0035

RECORRENTE/EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO/EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA (PNEUMOLOGIA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que o condenou a fornecer consulta na especialidade de pneumologia a pacientes que aguardam há mais de oito anos. O embargante aponta omissão e contradição no julgado.

II. Questões em discussão

As questões consistem em saber se o acórdão foi: a)
omisso
quanto à perda superveniente do objeto, à aplicabilidade dos arts. 20 e 22 da LINDB e à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público; b)
contraditório
ao afastar a nulidade por cerceamento de defesa mesmo reconhecendo a juntada de novos documentos.

III. Razões de decidir

Inexistem os vícios apontados. O acórdão analisou expressamente a manutenção do interesse de agir, afastando a tese de perda do objeto. A ausência de menção explícita a determinados dispositivos legais (arts. 20 e 22 da LINDB) não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada. A condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ações civis públicas é matéria pacificada e não foi objeto de inovação no acórdão. Por fim, não há contradição em reconhecer a juntada de documentos e afastar o cerceamento de defesa, quando tais documentos apenas corroboram fatos já comprovados e não alteram a essência da lide (a longa e injustificada espera), sobre a qual o embargante teve ampla oportunidade de se manifestar. O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que é inviável nesta via.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 489, § 1º, IV, e art. 1.022; Constituição Federal, art. 5º, LV, e art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
Entendimento consolidado do STJ sobre a ausência de obrigatoriedade de o julgador se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados quando a matéria é devidamente fundamentada.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17544374) contra o acórdão (ID 17392402) que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que o condenou a garantir a realização de consulta na especialidade de pneumologia.

O Embargante alega, em síntese, a existência de vícios no julgado, quais sejam:

Omissão
quanto à análise da perda superveniente do objeto, sob o argumento de que os pacientes já estariam incluídos em outra ação coletiva;

Omissão
acerca da aplicação dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que tratam das consequências práticas da decisão para o gestor público;

Contradição
ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa, embora tenha reconhecido a juntada de documentos sobre os quais o Estado não foi intimado a se manifestar;

Omissão
sobre a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

Intimado (ID 19453740), o Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 19882682), pugnando pela rejeição dos embargos por não vislumbrar os vícios apontados e por entender que o recurso possui caráter meramente protelatório.

É o relatório. Passa-se à fundamentação e ao voto.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merecem conhecimento.

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

O Estado sustenta que o acórdão foi
omisso e contraditório
. Todavia, não assiste razão ao embargante.

Quanto à alegada
omissão
sobre a perda superveniente do objeto, o acórdão foi explícito ao rechaçar a tese, fundamentando que a mudança de sistema de regulação (de SISREG para MV Soul) não exime o Estado de seu dever constitucional, sobretudo diante da comprovação de que a omissão estatal (espera de mais de 8 anos) persistia. A questão foi devidamente enfrentada, concluindo-se pela manutenção do interesse processual.

Da mesma forma, não há omissão quanto à análise dos
arts. 20 e 22 da LINDB
. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada com as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso. O acórdão ponderou a gravidade da omissão estatal e o direito fundamental à saúde, concluindo pela necessidade de intervenção judicial, o que, por si só, já sopesa as consequências da decisão frente ao cenário fático apresentado.

No que tange à
contradição
ao afastar o cerceamento de defesa, o vício também inexiste. O acórdão reconheceu que os novos documentos apenas atualizaram a lista de pacientes, reforçando a inércia do Estado, fato que constituía o cerne da controvérsia desde o início da demanda. A decisão fundamentou que a ausência de manifestação sobre tais documentos não gerou prejuízo à defesa, pois a questão principal – a espera excessiva e injustificada – já estava amplamente debatida nos autos.

Por fim, a
omissão
sobre os honorários advocatícios não se sustenta. O acórdão, ao manter a sentença, aplicou o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, que prevê a condenação em honorários na fase recursal. A destinação da verba ao Ministério Público em ações civis públicas é matéria consolidada e não representa qualquer vício a ser sanado, tratando-se de consectário legal da sucumbência recursal do ente público.

Portanto, o que se observa é a clara intenção do Embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando os embargos como uma nova via de recurso, o que é incabível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)